Tribunal: TCU
Processo: 010.416/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Marco Aurélio de Sá Ribeiro e Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para realização do projeto "FEVERJ em Busca de Títulos e novos destaques na Vela Oceânica.

Inteiro teor:
Acórdão 482/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Marco Aurélio de Sá Ribeiro (presidente da entidade convenente no período de 15/1/2011 a 15/1/2013) e da Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro (entidade convenente), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados diretamente à entidade convenente por meio do Termo de Compromisso 1204301-00, o qual teve por objeto a "Realização do projeto 'FEVERJ em Busca de Títulos e novos destaques na Vela Oceânica'", com prazo de execução assinalado entre 9/08/2012 e 31/01/2013; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 21/3/2013 (apresentação da prestação de contas, peça 13) e 24/09/2021 (parecer técnico, que concluiu pela rejeição das contas quanto à execução física, peça 20); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 68-70) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 71), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Esporte. 1. Processo TC- Processo 010.416/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro (34.166.603/0001-80); Marco Aurélio de Sá Ribeiro (XXX.430.707-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.